Tribunal: TJES
Processo: 0007540-29.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007540-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO SIMÕES LYRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007540-29.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO SIMÕES LYRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART.
15
5,

CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO.

RECURSO PROVIDO.

1. A incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, a reincidência específica do réu é circunstância que justifica a vedação da aplicação do princípio no caso concreto. Ademais, não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Na hipótese vertente, ao contrário, o réu, supostamente, subtraiu itens supérfluos, não havendo justificativa idônea para tal comportamento.

2.
A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1205, do STJ).

3. Conclui-se que o feito foi encerrado prematuramente, uma vez que, diante da análise dos elementos constantes dos autos, não se pode inferir que a conduta imputada ao réu seja atípica.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007540-29.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO SIMÕES LYRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face d r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 5977070, pp. 401/403), por meio da qual o réu Rodrigo Simões Lyra fora absolvido sumariamente da prática do delito previsto no artigo 155, do Código Penal, com base no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (pp. 409/411), o órgão ministerial pugna pelo regular prosseguimento da instrução criminal, ao argumento de que o princípio da insignificância não se aplica ao caso.

Emerge da Denúncia que, no dia 26/9/2022, por volta de 18 horas, na Avenida São Paulo, Bairro Itapoã, em Vila Velha, o réu subtraiu produtos do Supermercado Carone.

Consta dos autos que o réu foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento guardando produtos em sua bolsa. Ao passar pelos caixas sem pagar, foi abordado pelo segurança da loja, que encontrou em sua posse 03 (três) latas de energético (redbull), 01 (uma) barra de chocolate Talento, 01 (um) pacote de amendoim e 01 (um) pacote de suco Tang, totalizando a quantia de R$ 58,06 (cinquenta e oito reais e seis centavos).

A denúncia foi recebida em 24/10/2022 (p. 381) e, após a citação e apresentação de defesa prévia, o juízo primevo absolveu o réu sumariamente consignando, com base no princípio da insignificância, que os bens, de valor ínfimo, foram restituídos à vítima, razão pela qual esta não experimentará sentimento de impunidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, após a reposta à acusação, o juiz absolverá o acusado quando verificar (i) a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato ou de culpabilidade do agente (salvo inimputabilidade); (ii) que o fato narrado não constitui crime; (iii) que a punibilidade do agente está extinta.

Na hipótese vertente, o juízo
a quo
decidiu absolver o réu sob o fundamento de atipicidade da conduta, aplicando a causa supralegal de exclusão de tipicidade (princípio da insignificância).

Destarte, no que se refere à aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), este é reconhecido na seara do direito penal tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também,
na relevância da conduta desempenhada pelo agente
, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, apesar de o juízo de origem ter reconhecido a aplicação do referido princípio, entendo que o réu não se amolda ao escopo da causa excludente de tipicidade, na medida em que, conforme se verifica dos autos, é reincidente específico em crimes de furto.

Nesse contexto, consta no caderno processual guia de execução penal registrando, pelo menos, sete condenações transitadas em julgado pelo crime de furto (pp. 321/337).

Desse modo, consoante ressaltado acima, a incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Nesse sentido, a reincidência específica do réu é circunstância que justifica
a vedação para
aplicação do princípio
no caso concreto.
Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307, CÓDIGO PENAL E ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 307, CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SEM ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. In casu, restou verificado que o apelante é contumaz na prática de crimes, eis que possui diversos registros criminais, inclusive com condenações, razão pela qual foi levada em consideração a sua reincidência no édito condenatório, consoante espelhos processuais acostados às fls. 94/95 e 153/154, informação ratificada em consulta realizada junto ao sistema Ejud.
Nesse contexto, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pelo contrário, sua reincidência demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, revelando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.
(APcr 0038046-36.2013.8.08.0024. Rel. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 04/5/2022)

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MULTA. CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquérito em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
2. A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovada a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução, o seu não pagamento. 3. Recurso parcialmente provido. (APcr 0029953-75.2018.8.08.0035. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/2/2022).

Importante ressaltar, ademais, que não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento, o que implica, nesse caso, no reconhecimento da mínima ofensividade da conduta. Na hipótese vertente, ao contrário, o réu, supostamente, subtraiu itens supérfluos, não havendo justificativa idônea para tal comportamento.

Por derradeiro, conforme orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Tema nº 1205, sob o procedimento de recurso especial repetitivo,
a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
(STJ, REsp 2.062.095-AL e REsp 2.062.375-AL, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/10/2023).

A conduta assumida pelo réu, portanto, se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a prática do furto, do ponto de vista material, também resta configurada.

Diante do exposto, conclui-se que o feito foi encerrado prematuramente, uma vez que, diante da análise dos elementos constantes dos autos, não se pode inferir que a conduta imputada ao réu seja atípica.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso ministerial para anular a r. Sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem para a continuidade da instrução criminal, na forma do artigo 399 e seguintes, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)